Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

2. De acordo com a teoria da asserção, se a inicial descreve que a instituição financeira ré possui responsabilidade pelos prejuízos experimentados, isso é o suficiente para aferir a legitimidade desta para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito.

3. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme a sistemática processual prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, constitui ônus da parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.

6. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.

7. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

8. Verificada a ocorrência de fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito, o que representa fortuito interno, não há exclusão do dever de ressarcimento pelos danos morais experimentados pelo consumidor, que não enfrentou somente meros dissabores, nos termos dos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

9. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante, sem gerar enriquecimento ilícito.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.